Tribunal: TJDFT
Processo: 0745729-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Os verdadeiros crimes continuados são àqueles em que existem repetições de condutas, mas, não implicam num concurso real de delitos; e sim, numa representação de situações mais injustas, a exemplo de um empregado que subtrai bens da empresa, por um longo período, de formas fracionadas para não serem percebidas suas ações. No exemplo citado, tem-se desígnios, intenções e conhecimentos sobre os ilícitos, atitudes conhecidas no Direito como elementos subjetivos; e as condutas materiais repetidas, todos juntos, a receberem a classificação de crimes continuados.
2. Inviável a unificação das penas, pelo reconhecimento da continuidade delitiva, quando restar comprovada a reiteração de delitos de habitualidades e prática criminosas, uma vez que a contumácia da agravante na prática de crimes merece do Estado um tratamento penal mais rigoroso, e não o benefício da continuidade delitiva.
3. Negado provimento ao recurso.